Tribunal: TJDFT
Processo: 0727803-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727803-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ADILSON JOSE DA CUNHA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo em que se pretende a suspensão do pagamento de multa arbitrada pelo Juízo. Não há argumentos relevantes a serem considerando e a matéria parece preclusa, eis que retiradamente indeferida no Juízo de origem. INDEFIRO A LIMINAR, ante a ausência de plausibilidade. Dispenso informações. Ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 28 de agosto de 2021